Tribunal: TJMT
Processo: 1003381-03.2020.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003381-03.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO DE PAULA RODRIGUES - CPF: 571.347.581-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003381-03.2020.8.11.0006

APELANTE: PAULO DE PAULA RODRIGUES

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - NÃO APRECIAÇÃO - CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO - PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Pleiteada a justiça gratuita na primeira instância mas não apreciada, considera-se tacitamente deferido o benefício (AgInt no RMS 60388/TO).

A exigência de que o autor demonstre o prévio pedido administrativo para ingressar com Ação Declaratória não fere o princípio constitucional de acesso à Justiça quando é necessária para configurar o interesse de agir.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários advocatícios comportam majoração (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003381-03.2020.8.11.0006

APELANTE: PAULO DE PAULA RODRIGUES

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais extinta com amparo nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC, ante o indeferimento da inicial, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais.

O apelante pugna pela concessão da justiça gratuita.

Alega que ingressou em juízo devido a descontos irregulares realizados no seu benefício previdenciário.

Diz que a pretensão não é de exibição de documentos e por isso seria desnecessário o prévio pedido administrativo.

Aduz que o julgador não pode criar novas regras para o recebimento da inicial e novas condições da Ação, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Contrarrazões no ID 72057996.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003381-03.2020.8.11.0006

APELANTE: PAULO DE PAULA RODRIGUES

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

Conforme entendimento firmado no item 8 da Edição n. 149 do Jurisprudência em Tese, do STJ, “
a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência
”.

Nesse sentido:

AgInt no RMS 60388/TO;

AgInt no REsp 1744453/MG;

AgInt no AREsp 1213743/SP;

EDcl no AgInt no AREsp 1185800/RS;

AgInt nos EDcl no AREsp 1319316/MS.

Nesta lide, embora o pedido de gratuidade tenha sido formulado na inicial, não foi apreciado, o que leva à conclusão de que foi tacitamente deferido.

Mérito

O apelante ingressou em juízo sob a alegação de que é beneficiário da seguridade social e constatou a realização de descontos em sua aposentadoria relativos a prestações de empréstimo consignado que não reconhece.

Diz que é idoso e analfabeto e não se recorda de quais contratos celebrou de fato, por isso pugna pela inversão do ônus da prova para que a instituição financeira traga aos autos cópia da avença em discussão.

Intimado a emendar a inicial (ID 7205798), anexou “
o instrumento contratual através do qual a instituição financeira tem se utilizado para averbar junto a folha de pagamento do autor os descontos para fins de pagamento de suposto empréstimo e sobre tal declare reconhecer ou não a contratação (...). Deverá ainda demonstrar a existência e pretensão resistida, assim como a juntada de extrato da conta para demonstrar o não recebimento de valores do empréstimo.

Embora o exaurimento da via administrativa não seja requisito para o ajuizamento da Ação, à primeira vista os argumentos do apelante são frágeis, pois ele mesmo afirma não lembrar quais os empréstimos que realizou, e a relação de transações bancárias indica diversos contratos de consignação com diferentes instituições financeiras.

Por outro lado, não há nada que demonstre que, diante da incerteza da contratação, tenha pelo menos solicitado a cópia da avença, tampouco que o apelado tenha se recusado a fornecê-la antes de ingressar com o feito, o que seria medida razoável.

Essa exigência não fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF), pois não cria obstáculos ao acesso ao Judiciário. Diante da situação descrita, não se vislumbra o interesse de agir, indispensável à propositura da demanda.

Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que, “
a ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda
”

(Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR - NECESSIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A exigência de que o autor demonstre o prévio pedido administrativo para ingressar com Ação Declaratória não fere o princípio constitucional de acesso à Justiça quando é necessária para configurar o interesse de agir.
(AP 1010351-37.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/11/2020)

RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERAÇÃO BANCÁRIA – ALEGADO DESCONHECIMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EMENDA NÃO SATISFEITA PELA PARTE DEMANDANTE – NECESSIDADE DE PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL – REQUISITO IMPRESCINDÍVEL À PROCEDIBILIDADE DA DEMANDA – POSICIONAMENTO MODERNO E ATUAL DO STJ NO MESMO SENTIDO – SENTENÇA INDEFERITÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Diante da atual realidade da jurídico-contratual bancária, e considerando a hodierna hermenêutica pacificada no STJ, para que o consumidor bancário demonstre efetivo interesse de agir na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual (empréstimo pessoal, crédito consignado, etc.), deve, primeiro, tentar a solução na via administrativa. 2 - Não há falar em óbice ao acesso no Poder Judiciário, como alegado no recurso. Antes de tudo, é preciso analisar a questão de modo global, com o fim de evitar o abarrotamento de pedidos similares sem que, ao menos, as partes tenham tentado a solução administrativamente. 3 – Na espécie, a parte demandante alega a ausência de relação jurídica; todavia, não traz indícios mínimos capazes de comprovar a inexistência da contratação, como por exemplo, o extrato bancário da época do início das consignações ou a mostra real de que tentou solucionar o conflito na esfera administrativa, havendo óbice intransponível para dar início ao processamento da demanda. 4- Louvável a postura do Juiz da instância singela em exigir da parte a comprovação prévia da resistência do Banco como condição de procedibilidade da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, não sendo o caso de formalismo exacerbado.
(N.U 1000839-12.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, I, C/C ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 330, III; TODOS DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INEXISTÊNCIA DE LIDE EM RAZÃO DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA – AJUIZAMENTO DE AÇÕES SEMELHANTES CONTRA BANCOS DISTINTOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a existência de lide, se ausentes dos autos indícios mínimos de que tenha a parte adversa oferecido resistência à pretensão veiculada pelo autor, mormente se não demonstra a parte autora a qual contrato se refere por não se lembrar a qual empréstimo vem sendo descontado em 72 parcelas em seu benefício previdenciário, e se houve pedido administrativo de solução amigável do problema, a fim de evitar o “demandismo”, ou abuso do direito de petição, por ter ajuizado 05 ações assemelhadas.

Assim, não restando demonstrada a lesão ou ameaça a direito suficiente a autorizar a atuação jurisdicional do Estado, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único e art. 330, III; todos do CPC/15, é medida que se impõe.
(N.U 1000821-88.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa e, em razão do resultado do julgamento, majoro-os para 15% desse montante (art. 85, §§2o e 11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021